Tribunal: TJDFT
Processo: 0740276-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740276-94.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NELSON MACHADO DESPACHO Indeferido o requerimento de distinção formulado pela parte recorrida (ID 52005147), retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado os recursos especial e extraordinário, tendo em vista a afetação, pelo STF, do RE 1.317.982 (Tema 1.170). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019